Tribunal: CARF
Processo: 13405.000222/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13405.000222/2007-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.157 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Assunto
PEDIDO DE RESSARCI,MENTO DE PIS NÃO CUMULATIVO
Recorrente
MUSASHI DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZNEDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por declinar
competência desta 1a Seção o julgamento de recurso voluntário que verse sobre a aplicação de
legislação relativa a PIS, exceto quando reflexos de IRPJ (que não é o caso nos presentes autos),
para a 3a Seção deste Conselho.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
A contribuinte em epígrafe apresentou o PER n° 04530.54721.280306.1.1.10-
8339 (e-fl. 35-38) relativo a crédito de PIS/PASEP não cumulativos no valor de R$ 337.002,33.
Segundo a contribuinte, o crédito pleiteado foi utilizado em diversas
compensações do período de agosto de 2004 a dezembro de 2005. Contudo, quando do
preenchimento das DCTFs referidas compensações não puderam ser corretamente informadas
pelo fato do PGD nas versões 3.0 (trimestral) e 1.0(Mensal) não aceitarem como válido o
número da DCOMP. Assim, seguindo a orientação do ADE Corat n° 38/2006 requereu que a
DCOMP n° 01165.27185.280306.1.3.10-3492 fosse incluída em processo administrativo para
tratamento manual.
Para fins de tratamento manual da compensação, a autoridade administrativa
instaurou procedimento fiscal para analisar os créditos pleiteados, conforme cópia do MPF
Fiscalização n° 04.1.01.00-2010-00272-4 acostado à e-fl. 46.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13405.000222/2007-04
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.157 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13405.000222/2007-04

Conclui a Autoridade Fiscal, conforme consta no Relatório de Fiscalização (e-fls.
47-89), haver divergência entre os saldos credores de PIS e COFINs apurados pela contribuinte
no período de 01/2005 a 12/2006 e os levantados pela Fiscalização. Tais divergências levaram ao
indeferimento dos saldos credores em excesso informados no pedido de ressarcimento.
Contra o deferimento parcial do PER a contribuinte apresentou impugnação (e-fls.
365-402) onde alegou, em apertada síntese, que não teria sido considerado pela autoridade fiscal
a denúncia espontânea dos débitos vencidos, porquanto houve a cobrança de multa relativa ao
débito compensado que estava em atraso e que fora denunciado espontaneamente pela
requerente, o que levou o Fisco a entender que havia saldo remanescente a ser exigido. Sustentou
o afastamento da exigência da multa de mora com base em decisões jurisprudenciais e
administrativas.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 2a Turma da
DRJ/REC em sessão do dia 15 de dezembro de 2011, na qual foi prolatada o acórdão 11-35.684,
cuja ementa teve a seguinte redação:
ASSUNTO : CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração:] 01/01/2005 a 31/03/2005
TRIBUTO
VENCIDO.
INCLUSÃO
EM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO.
A inclusão de tributo já vencido em Declaração de Compensação não
afasta a responsabilidade por infração, somente excluída, em se tratando
de denúncia espontânea, quando o tributo tenha sido objeto de
pagamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte tomou ciência do acórdão e irresignada apresentou recurso
voluntário (e-fls. 440-486) onde repisa os argumentos apresentados por ocasião da manifestação
de inconformidade e juntou decisões administrativas e cópia da Nota Técnica 1 – Cosit de 18 de
janeiro de 2012 para arrimar sua tese.
Requereu ao final o acolhimento do recurso voluntário.
É o Relatório, no essencial.
VOTO
Trata-se o presente processo de PER relativo a crédito de PIS/PASEP não
cumulativos, cuja competência para julgamento é da 3a Seção deste Conselho, nos termos do
RICARF:
Art. 4o À 3a (terceira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação referente a:
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.157 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13405.000222/2007-04

I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, inclusive quando incidentes na importação
de bens e serviços; (grifei)
II - Contribuição para o Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL);
[...]
Considerando pois não ser competência desta 1a Seção o julgamento de recurso
voluntário que verse sobre a aplicação de legislação relativa a PIS, exceto quando reflexos de
IRPJ (que não é o caso nos presentes autos), voto por declinar competência de julgamento para a
3a Seção deste Conselho.
O processo deverá ser devolvido ao setor responsável e encaminhado à 3a Seção
para redistribuição nos termos do RICARF.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson kazumi Nakayama
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital